Tribunal: CARF
Processo: 11080.722425/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722425/2010-27
ACÓRDÃO
2001-006.929 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ EDUARDO MARTINS KRAS BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-42.286 da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fls. 60 e segs.).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.929 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722425/2010-27
2
Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o
imposto suplementar no valor de R$4.931,19 relativos ao exercício de 2009 em
decorrência da omissão de rendimentos auferidos da reclamatória trabalhista
movida contra ao Banco Volkswagen S.A. A descrição dos fatos e a legislação
infringida constam da referida Notificação.
Na impugnação o contribuinte alega, em síntese, que o valor de R$ 58.087,54
considerado como omissão, se referem a parcelas recebidas a título de diferença
de ajuda alimentação, anuênio em aviso prévio, participações nos lucros, salário
equiparação em aviso prévio/PDV, hora extra em aviso prévio, repouso
remunerado em aviso prévio.
Salienta que tais parcelas constam do demonstrativo dos rendimentos não
tributáveis que integram os cálculos de liquidação de sentença assinados pela
Perita Contábil Rosângela Licker Coffi. Também integra esse montante o valor de
R$ 7.081,76 pagos ao Sindicato dos Bancários conforme documento em anexo.
Junta o Termo de conclusão da Decisão do Decisão do Processo no 01146-2004-
040-04-00-0 homologado em juízo.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Relativamente à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente o artigo
56 do RIR/1999, dispõe:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12)
O lançamento apurou omissão de rendimentos no valor de R$58.087,54 oriundos
da reclamatória trabalhista (processo no 00114620040100400-0 da 10a. Vara do
Trabalho de Porto Alegre-RS) movida contra o Banco Volkswagen S/A.
Ao exame do demonstrativo da remuneração (fls. 11/20) dos cálculos da
liquidação de sentença consta-se que foram pagas ao contribuinte as parcelas de
natureza não tributável, as quais foram especificadas da seguinte forma:
34.314,16 (Principal – não tributável) mais R$ 12.792,32 ( Juros – não tributáveis )
conforme constou na Certidão de Cálculos em fl.52.
Portanto, devem ser excluídas da base de cálculo o montante de R$ 47.106,49
(R$34.314,16 mais R$12.792,32) de conformidade com o art. 39 do RIR/99.
Quanto aos “honorários advocatícios” valor de R$ 7.081,76 pagos ao Sindicato dos
Bancários, esclareça-se que não pode ser deduzido da base de cálculo, tendo em
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.929 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722425/2010-27
3
vista que no recibo em fl. 54 não constam a especificação dos serviços prestados,
identificação do profissional e no de inscrição da OAB. Portanto, correta a glosa
efetuada em processo de revisão.
Refazendo-se os cálculos verifica-se que resulta imposto a restituir de R$
6.553,99.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação, devendo ser restituído o imposto no valor de R$ 6.553,99.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/03/2013, Recurso Voluntário, fl. 66, por meio do qual informa ter ingressado na
Justiça Federal, TRF da 4a Região, com ação na qual a parte autora pretende ver reconhecida a
ilegalidade do critério utilizado quando do cálculo do imposto de renda incidente sobre verbas
recebidas em decorrência de reclamatória trabalhista, bem como da incidência do tributo sobre os
juros moratórias, com a restituição dos valores que foram recolhidos indevidamente. Requer seja
suspensa a constituição do crédito e declarado nulo o lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Ação judicial
Em sede de Recurso Voluntário o recorrente trouxe aos autos informação acerca de
ação de rito ordinário por ele impetrado na Justiça Federal contra a União, relativo à mesma
matéria objeto desta lide administrativa, como se tem da transcrição de alguns trechos da
sentença (fl. 82), datada de 09/07/2010:
(...)
JOSÉ EDUARDO MARTINS KRAS BORGES, qualificado na folha dois dos autos,
ajuizou ação de rito ordinário contra a UNIÃO, pretendendo a condenação da
parte ré na restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de imposto
de renda, [i] em razão da inclusão dos juros moratórios na base de cálculo, bem
como [ii] por não terem sido consideradas as parcelas mensais recebidas
acumuladamente, como se tivessem sido pagas na época em que devidas.
Nos dizeres da inicial, a parte autora ajuizou reclamatória trabalhista, na qual foi
reconhecido o direito de receber os valores pagos a menor. Foi tributada pela
alíquota de 27,5% (1RPF) sobre o total da condenação, alíquota superior à
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.929 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722425/2010-27
4
praticada durante o período abrangido pela reclamatória. O cálculo deve ser feito
com base nas alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos, respeitando-se as alíquotas, faixas de isenção e deduções
correspondentes. Refere que os juros de mora têm caráter indenizatório, não
podendo incidir imposto de renda. Cita precedentes. Pede atualização do
montante a repetir pela SELIC. A inicial foi instruída com mandato e documentos.
(...)
Da análise da peça acima, tem-se que o objeto do presente processo administrativo
é o mesmo da ação judicial proposta pelo interessado.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer
na esfera administrativa, inibindo o conhecimento não só da impugnação como do recurso
voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial. Tal assunto é tratado
pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
Por fim, em razão da ação judicial aqui citada, deve a unidade da Receita Federal
incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento em questão verificar a eventual
existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade em liminar que possa
influir sobre os valores a serem cobrados.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, conforme
acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original